Tribunal: TJES
Processo: 0000316-96.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-96.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000316-96.2021.8.08.0060

AGRAVANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES

ADVOGADO: JOAO LUIZ GARCIA GIORI - OAB ES25337-A

AGRAVADA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROPRIEDADE DA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Pleno que não conheceu de agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em matéria penal, relativa à condenação por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao não admitir o agravo interno como recurso adequado à impugnação da decisão que inadmitiu recurso especial, com base na aplicação do art. 1.030, §2º, do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não sendo meio hábil para reexame do mérito.

A decisão embargada foi clara ao apontar a inadequação do agravo interno como instrumento para impugnar a decisão de inadmissão do recurso especial, conforme o art. 1.042 do CPC, tratando-se de erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal.

Inexistência de omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. Embargos opostos com finalidade meramente protelatória.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com fundamento em pretensa omissão ou contradição que, na verdade, busca rediscutir o mérito, revela-se inadequada, sendo incabível atribuir efeitos infringentes ao julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.030, §2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2.003.462/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 27/05/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/11/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acorda o Egrégio Tribunal Pleno em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Embargos de Declaração.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000316-96.2021.8.08.0060

AGRAVANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES

ADVOGADO: JOAO LUIZ GARCIA GIORI - OAB ES25337-A

AGRAVADA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

JOSUE GUIMARAES SOARES
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 13365124) em face de
ACÓRDÃO
(id. 13073643) proferido pelo
Egrégio Tribunal Pleno
que não conheceu do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 11303883), interposto com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9540143), proferida por esta
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que inadmitiu
RECURSO ESPECIAL
(id. 9196634), interposto pelo Recorrente com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 8745083) proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal,
cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pela Recorrente em virtude da
SENTENÇA
lavrada pelo
Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, no âmbito da Lei 11.340/06, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Irresignado, o Recorrente alega que
“a decisão recorrida incorreu em omissão ao desconsiderar o disposto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que é aplicável subsidiariamente ao processo penal, conforme entendimento consolidado. Tal dispositivo prevê expressamente que, em matéria criminal, o agravo regimental é o recurso adequado para impugnar decisões que inadmitam recursos excepcionais. No entanto, a decisão em questão qualificou o recurso interposto como inadequado, configurando evidente erro material. (...) A decisão recorrida incorreu em evidente contradição ao desconsiderar a natureza criminal da matéria em análise, o que gerou graves prejuízos ao direito de defesa do autor, Josué Guimarães Soares, e afrontou os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. A controvérsia em questão está diretamente vinculada à aplicação do art. 129, § 9º, do Código Penal, que trata de matéria penal e, portanto, exige tratamento compatível com os rigores e garantias próprios do processo criminal. (...) A presente controvérsia envolve questões de alta relevância, diretamente relacionadas aos direitos fundamentais do Autor, Josué Guimarães Soares, que foram indevidamente comprometidos pela decisão recorrida. A decisão em questão afastou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, perpetuando um erro grosseiro que, além de violar garantias processuais, comprometeu a adequada prestação jurisdicional.

Despiciendas as Contrarrazões.

A propósito, eis a Ementa do Aresto hostilizado,
in verbis
:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu recurso especial, manejado pelo recorrente em face de acórdão que confirmou sua condenação por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (artigo 129, §9º, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o agravo interno seria cabível para impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, à luz do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é recurso inadequado para impugnar decisão que inadmite recurso especial, sendo o instrumento correto o Agravo em Recurso Especial (AREsp), conforme artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

Configura-se erro grosseiro a interposição de agravo interno em situações que não comportam dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, afastando-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O erro procedimental gera preclusão e impossibilidade de análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "É incabível agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial por erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, §2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020.

(
TJES:
Agravo Interno no Recurso Especial. 0000316-96.2021.8.08.0060. Relator: Desembargador Vice-Presidente NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO. Data de Julgamento: 08/04/2025)

De início
,
cumpre destacar que

os
Embargos de Declaração,
nos termos preconizados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, constituem recurso de
fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas
, destinando-se, pois, a
sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão
, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Assim,
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria de mérito”
(
STJ,
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.003.462/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Com efeito, cumpre asseverar que a despeito de alegar a existência de erro material e contradição no julgamento, o Recorrente, a bem da verdade, pretende o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada no Acórdão combatido, o que, em sede de Aclaratórios revela, de plano, a impropriedade da via.

Isto porque, conforme infere-se do Acórdão,
esta
Vice-Presidência
foi expressa em consignar que o
único recurso cabível da Decisão de inadmissão do Recurso Especial e Extraordinário é o Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil,
sendo incabível, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em razão do manejo de recurso manifestamente incabível, caracterizando, por fim, erro grosseiro.

Desta maneira, inexistindo omissão, contradição ou erro material no
decisum
objurgado, evidente,
in casu
, considerando o teor dos presentes Embargos de Declaração, a intenção procrastinatória do Recorrente.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de Recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na Decisão objurgada.

Nesse sentido, assim já se manifestou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,

não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).
”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento aos embargos de declaração.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o eminente Relator.